Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709034-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO FONSECA DE MELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Inexiste perda superveniente do objeto, uma vez que o trânsito em julgado de sentença proferida em ação declaratória ajuizada pelo réu/apelado gerou reflexos nas pretensões formuladas nos embargos à monitória e na reconvenção, tornando-se necessária a decisão de mérito, para se determinar a responsabilidade do apelante em relação à cobrança da dívida declarada inexistente. 2. Na hipótese, o fato de a instituição financeira ter ajuizado a ação monitória após a prolação da sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, por si só, evidencia a má-fé do apelante. 3. O art. 940 do CC, por encerrar hipótese específica de sanção civil, reclama interpretação restritiva, somente se aplicando às hipóteses expressamente descritas, além de pressupor a existência de relação jurídica antecedente entre as partes. Precedentes do STJ. 4. Não se inserindo a cobrança de dívida inexistente nas hipóteses descritas no art. 940 do Código Civil, deve ser afastada a repetição do indébito da condenação imposta pela sentença. 5. O pedido de condenação por dano moral tem por fundamento a manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo tendo sido determinada, nos outros autos, a abstenção para tanto, ensejando novo dano moral. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando ser devida a repetição do indébito, porquanto a ação monitória ajuizada pelo recorrido tratou da cobrança de dívida anteriormente declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180 e JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835 e da SOCIEDADE VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR No 370. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do Código Civil, e quanto à divergência jurisprudencial sobre o tema, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme já julgado nesta Corte Superior, o art. 940 do CC/02, por trata de hipótese específica de sanção civil, reclama interpretação restritiva, somente se aplicando às hipóteses expressamente descritas, além de pressupor a existência de relação jurídica antecedente entre as partes. A pretensão indenizatória oriunda de cobrança indevida fundada em dívida inexistente, que não seja objeto de disciplina legal específica, submete-se às regras gerais circunscritas à responsabilidade civil” (AgInt no AREsp n. 2.372.991, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 16/04/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR No 370, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180 e JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/PR 20.835. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002